Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS EM GRAU RECURSAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMULATIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. Art. 523, §1o do CPC.
1. O §1o do art. 85 possibilita a fixação de nova verba honorária advocatícia em sede recursal, cumulativa com aquela fixada em primeira instância.
2. Rejeita-se a impugnação à execução quando não vislumbrado o excesso alegado.
3. A atualização monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser contabilizada da data de sua fixação, tendo em vista que o aludido encargo constitui mecanismo de manutenção do valor real da moeda.
4. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput do art. 523 do CPC, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.
5. Negou-se provimento ao apelo dos executados. Deu-se parcial provimento ao apelo dos exequentes.